Tribunal: TJDFT
Processo: 0018140-98.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE COABITAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de atentado violento ao pudor contra sua enteada, cometido entre os anos em que a vítima possuía entre 9 e 14 anos de idade. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, bem como o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do crime, de modo a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é possível afastar a agravante da alínea “f” do inciso II do art. 61 do Código Penal, por ausência de provas da relação de coabitação e de convivência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a palavra da vítima é coerente, detalhada e firme, apresentando verossimilhança com a realidade dos fatos, além de estar corroborada pelo depoimento da irmã, que presenciou atos libidinosos semelhantes praticados pelo réu, não há falar em absolvição com base na insuficiência probatória.

4. A jurisprudência reconhece que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando confirmada por outros elementos de prova, dada a natureza frequentemente clandestina desses delitos.

5. Caso reste comprovado que os abusos ocorreram no contexto de coabitação e de relações familiares, sendo o réu companheiro da mãe da vítima à época dos fatos, revela-se acertada aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, caput (redação anterior à Lei 12.015/2009), 61, II, “f”; CPP, arts. 386, VII; CP, art. 33, § 2o, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007449, 0700384-38.2023.8.07.0003, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/06/2025, DJe 13/06/2025.